Tribunal: STF
Processo: HC 227024
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 718.769/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir a pena para 13 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR NA FORMA DO RISTJ. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, não configura cerceamento de defesa ou violação do princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que esteja em conformidade com súmula ou jurisprudência dominante do STJ ou do STF, ainda que haja pedido de sustentação oral. 



    2. Constitui fundamentação idônea, capaz de justificar a exasperação da pena-base em percentual superior a 1/6, o fato de o agente ocupar posição de destaque em organização criminosa investigada, sendo responsável pela coordenação dos demais integrantes do grupo, além de ser uma das principais lideranças do tráfico na localidade. 



    3. O aumento de pena em patamar acima do mínimo legal (1/6), em virtude da incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006, exige fundamentação concreta e indicação de circunstâncias específicas dos autos que justifiquem a exasperação da reprimenda. 



    4. Utilizados fundamentos idôneos para a aplicação da fração de 1/5 em razão da incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006, não há falar em constrangimento ilegal. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: no presente caso a pena-base fora exasperada em mais de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada sem existir fundamentação jurídica que demonstre a necessidade de maior reprimenda além do ínsito às vetoriais. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja redimensionada. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a conclusão das instâncias ordinárias no que concerne à fixação da pena do paciente, consignou o seguinte:



    A respeito das alegações defensivas de que a reprimenda final foi fixada de forma desproporcional, ressalte-se que a dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao'quantum'ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 



    O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão por esta Corte'somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena (AgRg no AREsp n. 1.843.362/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/5/2021; HC n. 405.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/10/2017; e AgRg no HC n. 524.277/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2020). 



    [...]



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação, redimensionando a reprimenda final para 13 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão em regime inicial fechado e 1.982 dias-multa. Com relação aos critérios aplicados pelo Juízo de primeiro grau na primeira e terceira fases da dosimetria, o acórdão impugnado destacou o seguinte (fls. 222-233, destaquei): 



    Melhor sorte não assiste à defesa de Robson Luiz Ayres, Weslley, Matheus, Márcio, Lorran, Kaio, Clayton, Ravel, Jonas, Denan, Rone Cleyton, Flávio e Rômulo, acerca do pleito de afastamento das causas de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e pelo envolvimento de adolescentes. 



    Resta configurada, em razão do vínculo associativo entre todos os apelantes, a plena ciência da ilicitude da conduta, a total disponibilidade e o porte compartilhado das diversas pistolas, revólveres, fuzis, espingardas, com farta quantidade de munições que foram apreendidos e serviam como forma de garantir a manutenção das atividades ilícitas desempenhadas por todos os integrantes do organismo criminoso. 



    Ademais, a mera posse das armas de fogo apreendidas já configuraria crime de perigo abstrato, bastando para a sua configuração típica que os réus tenham agido sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando o ordenamento jurídico, precipuamente, a tutelar a segurança coletiva, que se sobrepõe ao interesse individual. 



    Da mesma forma, não pode ser afastada a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, VI, quantos aos crimes dos artigos 33, caput e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006. 



    Restou comprovado, por vias idôneas, através dos depoimentos prestados e do auto de apreensão de adolescente por prática ato infracional, a participação de menores, no cenário delitivo, que não pode ser afastada da dinâmica dos fatos, o que, consequentemente, remeterá ao cômputo do respectivo quinhão dosimétrico. 



    Na hipótese dos autos, ficou evidenciado o envolvimento de menores na estrutura do tráfico do Complexo da Reta, na medida em que foram apreendidos os adolescentes Marcelo e Marcos Vinicius em poder de rádios transmissores, material para "endolação", armas de fogo e expressiva quantidade de entorpecentes. 



    É cediço que a prática dos delitos insertos nos artigos 33 a 37, da Lei de Drogas, quando envolve criança ou adolescente, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no inciso VI, 40, da citada lei. 



    Com efeito, a Lei de Drogas possui um caráter protetivo maior do que o dispositivo do ECA, uma vez que para a incriminação basta o envolvimento, a qualquer título, da criança ou adolescente. 



    Assim, na hipótese em testilha, não há dúvida quanto à incidência da causa de aumento inserta no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, haja vista a participação dos menores Marcelo e Marcos Vinicius, no contexto fático das operações policiais em que foram apreendidos materiais entorpecentes.



     [...] 



    No tocante ao réu Robson Luiz Ayres, a pena base do delito do artigo 33, da Lei de drogas foi exasperada na fração de 1/5 (um quinto), com fundamento no fato de atuar como uma das principais lideranças na hierarquia do tráfico nas localidades de Sambaetiba e Agrobrasil, no Complexo da Reta, coordenando, inclusive, a atividade dos demais integrantes no citado município. 



    Entendo como adequado o quantum aplicado para majoração da pena da 1ª fase. Contudo, em razão de ter sido utilizada a mesma fundamentação, entendo que a pena base do delito de associação para o tráfico deva ser exasperada, de forma proporcional, também, na fração de 1/5 (um quinto), para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e mantida a pena de multa em 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa, em respeito ao Princípio do Non Reformatio in Pejus. 



    Na segunda fase, deve ser mantida a majoração da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), em razão de sua reincidência, para o patamar de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa para o delito de tráfico de drogas e 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias multa para o delito de associação. 



    Na terceira fase, diante da incidência das causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e da participação de adolescentes, a sanção penal deve ser majorada em 1/5 (um quinto) para 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo crime de tráfico de drogas, bem como em 5 (cinco) anos e 14 (catorze) dias de reclusão e 1142 (mil, cento e quarenta e dois) dias multa para o delito de associação para o tráfico. 



    Em concurso material, a reprimenda final do acusado Robson Luiz Ayres deve ser reduzida para 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão e mantida a pena de multa em 1982 dias multa. 



    [...]



    Os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes estão em consonância com aqueles que a jurisprudência do STJ considera idôneos para a exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6, de modo que não há falar, portanto, em desproporcionalidade na primeira fase da dosimetria. 



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no HC n. 653.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/6/2021; AgRg no HC n. 587.691/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2020; e AgRg no HC n. 658.586/SP, relator Ministro Jessuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 30/8/2021. 



    Realmente, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Sobressai, no particular, o registro de que o paciente “ocupava posição de destaque na organização criminosa investigada, sendo responsável pela coordenação dos demais integrantes do grupo, além de ser uma das principais lideranças do tráfico nas localidades de Sambaetiba e Agrobrasil, no Complexo da Reta”. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente